Tribunal: TJDFT
Processo: 0719494-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. APLICAÇÃO DE MULTA RESCISÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela apelante, e condenou-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé com fundamento no artigo 80, inciso VI, do Código de Processo Civil.
2. Tendo a parte dispensado expressamente a produção probatória e requerido o julgamento antecipado da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa pela não realização de prova.
3. A manifestação pela executada a respeito da intenção de renegociar cláusulas contratuais não pode ser interpretada como notificação de rescisão, porquanto o contrato firmado entre as partes exige comunicação expressa com antecedência mínima de 30 dias como forma de obstar a renovação automática.
4. Não tendo a apelante se manifestado expressamente pela vontade de rescindir o contrato nos termos do instrumento contratual, cabível a aplicação da multa rescisória, não restando, por isso, evidenciado o alegado excesso de execução.
5. Nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/2005, somente os créditos já existentes na data do pedido estão subordinados aos efeitos da recuperação judicial, não sendo o caso dos autos.
6. Mostrando-se descabido o pleito deduzido pela apelante, de condenar os exequentes em litigância de má-fé, sem qualquer fundamento, cabível sua condenação ao pagamento de multa com fundamento no artigo 80, inciso VI, do CPC, pois foi a apelante quem agiu de má-fé ao provocar o incidente infundado.
7. Apelação conhecida e desprovida.